Tribunal: TJDFT
Processo: 0738613-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA EM REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Recorrido, condenando o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que é pastor de uma igreja, que passou a ser vítima de difamação e injúria praticadas pelo Recorrente em rede social e que teve a sua honra e moral atingidas.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 56110855).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos morais e do valor arbitrado.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que nenhuma de suas postagens tinha direcionamento específico ao Recorrido. Aduz que a igreja responde a vários processos na
Justiça e que, portanto, a afirmação feita não seria ofensiva, que o dano moral não está provado e que houve cerceamento de defesa. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido do Recorrido ou a redução do valor fixado a título de danos morais para o valor de R$ 100,00.

6. Em contrarrazões, o Recorrido afirma que o Recorrente admitiu ter compartilhado publicações suas e defende que em razão delas sofreu danos substanciais à sua reputação e integridade moral. Requer a manutenção da sentença proferida na origem.

7. Como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no artigo 371, do CPC. No caso dos autos, embora não tenha expressamente indeferido o pleito de produção de prova oral, o Juízo de origem apontou na sentença que não havia necessidade de produção de outras provas. Logo, se o julgador entende que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

8. A despeito de o Recorrente afirmar que não mencionou o Recorrido em sua publicação, resta claro que as ofensas a ele se dirigiam, pois confessado o seu ressentimento em relação ao Recorrido, em razão da forma como se deu o rompimento da relação havida entre as partes, e sequer foi indicada versão em sentido contrário. Ademais, o fato de a igreja comandada pelo Recorrido responder a processos na justiça não atenua, nem justifica, a conduta do Recorrente de se utilizar de rede social para ataques de cunho claramente difamatório. Logo, correta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que, no caso em apreço, possui o importante apelo pedagógico de mostrar ao jovem envolvido a impropriedade do meio escolhido para manifestar o seu descontentamento e as consequências da exposição a que submeteu o Recorrido.

9. No entanto, o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido e observar as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. No caso dos autos, não está demonstrado que as consequências da difamação apresentam gravidade suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais), tampouco que tal montante é compatível com a situação financeira das partes, razão pela qual deve ser acolhido, em parte, o pedido alternativo do Recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com o caso, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.